Tribunal: TJDFT
Processo: 0744427-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. A exclusão de contestação intempestivamente apresentada não representa cerceamento de defesa da parte agravante. Observe-se que, na hipótese, o juízo de origem pontuou corretamente que não se aplicam os efeitos da revelia diante da pluralidade de réus, resumindo-se a excluir a peça dos autos.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a contestação juntada posteriormente ao decurso do prazo legal pode ser desentranhada dos autos. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 129.065/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 25/10/2013.)
3. Recurso conhecido e não provido.